Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-82.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA.ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. SAÚDE SUPLEMENTAR.PMDF.FORNECIMENTO DE FÁRMACO.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que nos autos do processo no 0739832-81.2020.8.07.0016, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pela ora agravada, nos seguintes termos:
“Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARTA FERNANDES DA SILVA CARVALHO, representada por seu advogado Cecílio Rogerio Mariano Anastácio, objetivando que a parte requerida autorize e custeie "o medicamento “rituximabe 1g D0 e 1g D15”, intravenoso, 6/6 meses”, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), para que a Requerente possa continuar com seu tratamento quimioterápico", conforme solicitação médica.
Aduz que a requerente fora diagnosticada como portadora de esclerose sistêmica, tendo iniciado tratamento logo após internação ocorrida em 06/10/2019 de onde teve alta em 25/10/2020, conforme cópia de resumo de alta em anexo (doc. 06). Desde então passou a realizar tratamento oncológico. Acrescenta que, quando em crise, além de ficar com irritações e hematomas pelo corpo, a requerente perde sua mobilidade, inclusive passando a respirar apenas com o auxílio de balão de oxigênio disponibilizada por home care.
Por fim, informa que o medicamento “rituximabe 1g D0 e 1g D15”, intravenoso, 6/6 meses, fora solicitado por intermédio do Instituto do Câncer de Brasília – ICB. Entretanto, obteve a resposta negativa de preposto do referido Fundo de Saúde.
Eis o breve relatório. Passo a decidir.
De início, tem-se que existe vínculo jurídico entre o(a) autor(a) e o fundo de saúde, conforme demonstrado na carteira de identificação do fundo de saúde anexada aos autos id 73367567.
Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica da autora, Dra. Camila Nobre Bulhões, CRM-DF 24890, trata-se de diagnóstico de esclerose sistêmica, tendo iniciado tratamento logo após internação ocorrida em 06/10/2019 de onde teve alta em 25/10/2020, conforme cópia de resumo de alta em anexo.
É de se contatar ante os relatórios médicos anexados aos autos a evolução do agravamento do estado de saúde da autora até a presente data. Ainda em andamento os esforços olvidados pela médica a fim de conter o agravamento do estado de saúde da paciente.
Verifica-se que o motivo da recusa da ré é consubstanciado na ausência de previsão em bula do uso do rituximabe para a doença apresentada pela paciente, desse modo, sem autorização pela Anvisa para o devido fim em território brasileiro, por conseguinte, sem cobertura pela autogestão em saúde da PMDF.
No caso em tela, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora.

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

Tal dispositivo tem recebido pela jurisprudência interpretação extensiva, em observância ao princípio do direito à vida e à saúde (art. 5o, caput, e Art. 6o, caput da CF), da dignidade humana (Art. 1o, III, da CF) e em consonância com as limitações impostas às cláusulas abusivas no âmbito do CDC, tal qual a do art. 51, I, do compêndio mencionado.
É assim, pois, que vem decidindo este e. TJDFT:

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE CDC. TRATAMENTO. TETRAPLEGIA MISTA. FISIOTERAPIA THERASUIT - PEDIASUIT. COBERTURA. NEGATIVA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. A operadora de planos de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. É abusiva a recusa de realização do tratamento, prescrito por médico, necessário à cura ou melhora da parte. A Agência Nacional de Saúde (ANS) define o rol de procedimentos mínimos e eventos a serem cobertos pelos planos de assistência à saúde; trata-se de rol meramente exemplificativo e não exaustivo, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A falta de previsão de determinado procedimento no rol de procedimentos mínimos elaborado pela ANS não afasta, por si só, a cobertura contratual do plano de saúde. Sendo abusiva a recusa de cobertura de exame indicado por médico assistente, necessário ao tratamento da enfermidade do paciente, cabível a indenização pelos danos morais advindos da conduta.
(Acórdão n.1172727, 07282483320188070001, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 29/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E NO ROL DA ANS. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça firmou-se no sentido de que as empresas que oferecem planos privados de assistência à saúde podem estabelecer previamente as patologias que serão cobertas pelo seguro, não lhes sendo legítimo, todavia, limitar o tipo de tratamento prescrito, uma vez tal providência compete apenas ao médico que acompanha o paciente, pois somente a ele é dado estabelecer a terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. O rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo e representa, apenas, referência de cobertura mínima obrigatória para cada segmentação de plano de saúde. Assim, a mera alegação de inexistência de previsão no contrato ou em Resolução Normativa da ANS não constitui circunstância apta a elidir o dever da seguradora de ofertar o tratamento de que necessita o segurado, mediante o custeio do medicamento a ele prescrito.
(Acórdão n.1172257, 07110208520188070020, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na concessão do medicamento.
Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela parte autora, subsidiando, então, a tutela de urgência pleiteada.
Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize e custeie o medicamento “rituximabe 1g D0 e 1g D15”, intravenoso, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), para que a Requerente possa continuar com seu tratamento quimioterápico, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC.
Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural.
ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017.
Após, remetam-se os autos ao juízo competente.
Intimem-se.”
2. Na via do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal argumenta que se trata de medicamento padronizado, para uso off label, prescrito por médica da rede privada.
3. Afirma que a agravada foi diagnosticada como portadora de esclerose sistêmica e o medicamento Rituximabe é indicado para o tratamento de linfoma, leucemia linfoide crônica e artrite reumatoide.
4. Alega que nova redação dada à Lei Federal n. 8.080/90 pela Lei Federal no 12.401/2011 veda, expressamente, a dispensação de medicamentos que não estejam previstos nos protocolos clínicos.
5. Sustenta que existem medicamentos alternativos e que não há evidências da ineficácia ou impossibilidade de substituição por fármacos disponíveis no SUS para tratamento da patologia que acomete a agravada.
6. Assim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fosse suspensa a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão e afastada a obrigação de entregar o medicamento pleiteado.
7. A decisão ID 20323522 indeferiu o efeito suspensivo vindicado pelo agravante.
8. Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual busca a autora compelir o requerido, por meio do Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, a fornecer-lhe o medicamento “rituximabe 1g D0 e 1g D15”, intravenoso, 6/6 meses”, no prazo de 24h (vinte e quatro horas).
9. Da análise do feito, não resta evidenciadaa probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. A partir da documentação acostada na origem, em especial os relatórios médicos (ID 73367571 e 73367570) e resumo de alta (ID 73367568), verifica-se que a agravada tem diagnósticos de artrite reumatoide, fibrose pulmonar, esclerose sistêmica, sarcoidose do pulmão, hipertensão pulmonar secundária, dispnéia, com necessidade de suplemento de oxigênio (refratáriedade da vasculite cutânea), comprometimento pulmonar importante, associados a “puffyhands”, fenômeno de Raynaud, telangiectasias, vasculite cutânea leucocitoclastica, afilamento de lábios e nariz.
10. Verifica-se, também, que a paciente já foi tratada com imunobiológico (anti-TNF), ciclofosfamida, corticoide, antibioticoterapia (Rocefin e Clindamicina), adalimumabe, azatioprina, prednisona e azitromicina.
11. No despacho técnico no 362/2020 (ID 20263523) apresentado pelo Distrito Federal verifica-se que se trata de medicamento com registro na ANVISA (no – 1.0100.0548) e padronizado para tratamento de Artrite Reumatoide, uma das condições apresentadas pela parte agravada.
12. Assim, ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, trata-se de medicamento padronizado para tratamento de patologia que acomete a autora.
Consta no aludido despacho as medicações alternativas Ciclofosfamida, Metotrexato, Sildenafila, Captopril, Azatioprina, Nifedipino, Metoclopramida, Omeprazol, Prednisona e Anlodipino, os quais, em sua maioria, já foram prescritos para tratamento da agravada, sem sucesso.
13. Logo, ante o insucesso dos fármacos alternativos, mostra-se imprescindível o fornecimento do medicamento RITUXIMABE utilizado nas cessões de quimioterapia.
14. Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante da gravidade da doença que acomete a parte recorrida.
15. A agravada, “Quando em crise, além de ficar com irritações e hematomas pelo corpo, a requerente perde sua mobilidade, inclusive passando a respirar apenas com o auxílio de balão de oxigênio disponibilizada por home care”, pelo que, necessita, com urgência, da medicação RITUXIMABE.
16. Consta do laudo médico, ainda, que se trata de demanda urgente, com risco de agravamento do quadro clínico da autora.
17. O objeto da prestação dos serviços de seguro de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e interpretação favorável ao paciente.
18. Nesse diapasão, consideram-se abusivas quaisquer cláusulas contratuais que, a pretexto de limitar a cobertura do plano, criam verdadeiros obstáculos à realização dos procedimentos necessários ao reestabelecimento da saúde do segurado, tornando inócuo o contrato e provocando evidente desequilíbrio na relação jurídica estabelecida entre as partes, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva.
19. Ao plano de saúde é possível estabelecer as doenças que podem ser objeto de cobertura, mas não os tratamentos e procedimentos passíveis de utilização para o alcance da cura (REsp 668.216, Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Julgado em 15/03/2007). Logo, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico.
20. Sobre o assunto, válido trazer à baila precedentes do c. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1813476/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020);“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label)" (AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).
21. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permite estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional.
22. Deve ser prestigiada, portanto, a decisão objurgada.
23. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nego provimento ao presente Agravo de Instrumento.
24. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.